Tribunal: TJMT
Processo: 0025446-45.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0025446-45.2013.811.0041
Recorrente: BRF S/A
Recorrido: ABRAHAM KHALIL WIHBY
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 92516474) interposto por BRF S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 89345953):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – DESINTERESSE DA PARTE – EXTINÇÃO DO DIREITO DE PRATICAR O ATO (ART. 223 DO CPC) – PRELIMINAR REJEITADA – NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO RECIBO DE ENTREGA – LEGALIDADE DO TÍTULO – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A não realização da perícia técnica por desinteresse da parte, que deixou de comparecer em duas datas agendadas, extingue o direito de praticar o ato (art. 223 do CPC).
A Nota Fiscal acompanhada do recibo da entrega do produto é legítima e dá ensejo à obrigação de pagar. (RAC n° 0025446-45.2013.811.0041, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 91771497.
A recorrente alega em suas razões:
(i) negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC ao fundamento de omissão quanto as questões dos arts. 223, § 1o, 369 e 443, II, do CPC, em especial o evento alheio a vontade da parte eu a impediu de não comparecer na data aprazada para a realização de exame grafotécnico.
(ii) violação aos arts. 223, § 1o, 369 e 443, II, do CPC, ao fundamento de cerceamento de defesa, este em razão de que no caso dos autos não houve desinteresse na produção da perícia grafotécnica, mas sim impossibilidade da realização do ato, já que sua funcionária (Sra. Maísa Barreto) estaria de licença maternidade e, depois, gozando férias, o que impossibilitou a recorrente de localizá-la e informá-la das respectivas datas da perícia designada.
Recurso tempestivo (id. 94844470).
Devidamente preparado (Certidão de id. 94732980).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 95641979).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, do CPC, a recorrente alega existência de omissão no acórdão, já que este deixou de analisar as questões dos arts. 223, § 1o, 369 e 443, II, do CPC, em especial o evento alheio a vontade da parte eu a impediu de não comparecer na data aprazada para a realização de exame grafotécnico
Entretanto, do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“Deferida a perícia, o perito nomeado (Id n. 85081732, pág. 1) aceitou o encargo (Id n. 85081741), informou o valor dos honorários e requereu que a apelante trouxesse documentação da sua funcionária para comparar as assinaturas.
Os honorários periciais foram depositados (Id n. 85081748, pág. 4), a documentação apresentada (Id n. 85083950, págs. 2 e 3) e a perícia agendada para 14/11/2016 (Id n. 85083956), mas não efetuada.
Reagendada para o dia 30/1/2017 (Id n. 85083958), novamente não ocorreu, dessa vez em virtude de a pericianda estar de licença-maternidade desde 3/11/1016, conforme documentos de Id n. 85083961, págs. 2 a 4.
Fixada nova data - 13/3/2017 (Id n. 85083962), de novo não compareceu, agora porque estaria de férias, segundo informação da apelante no Id n. 85083965, pág. 2, e retornaria ao serviço em 14/4/2017, portanto à disposição para o exame a partir daí.
Contudo, nenhum desses motivos (licença-maternidade e férias) legitimam a sua ausência.
Desse modo, aplica-se no caso o art. 223 do CPC, que enuncia a extinção do direito de praticar o ato processual”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação a quaisquer dos vício do art. 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento de cerceamento de defesa. Entretanto, verifica-se que o acórdão deste Sodalício, considerou extinto o direito de praticar o ato (exame grafotécnico) ante o não comparecimento nas duas datas designadas, bem como naso considerou as justificativas a legitimar ausência do interessado.
Portanto, a alegada violação aos arts. 223, § 1o, 369 e 443, II, do CPC demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de cerceamento de defesa.
Registre-se, por oportuno, que a prova pericial (exame grafotécnico) já havia sido declarada preclusa em 10/03/2017, tal como se afere no id. 85083966, do qual a ora recorrente se insurgiu mediante simples pedido de reconsideração (id. 85083967).
O acórdão hostilizado concluiu que tanto a licença quanto o gozo de férias da funcionária da recorrente não legitimaram a sua ausência nãos atos aprazados e concluir de maneira diversa, de maneira a revisar o julgado, importa em necessária incursão nas premissas fático-probatórias que ensejaram tal conclusão, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado.
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão (arts. 223, § 1o, 369 e 443, II, do CPC) pelo STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CRÍTICAS À PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. AÇÃO PRINCIPAL. (...) 2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que houve preclusão a respeito do interesse processual e da necessidade da produção da prova pericial, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1736270/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)” (grifei)
Diante desse quadro, tem-se que o presente recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça